Tribunal: STF
Processo: HC 100916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
RECURSO - PAUTA - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO - NATUREZA. Cumpre 
   intimar, considerada a pessoalidade, a Defensoria Pública visando à 
   ciência da data designada para o julgamento do recurso - Habeas 
   Corpus nº 88.672-8/SP e nº 91.570-1/SP, ambos de minha relatoria, 
   com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 18 de maio de 2007 e 
   24 de outubro de 2008, respectivamente; Habeas Corpus nº 85.946-1/MG,
   relator Ministro Cezar Peluso, com acórdão veiculado no Diário da 
   Justiça de 1º de dezembro de 2006; e Habeas Corpus nº 97.797-9/PA, 
   relator Ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da 
   Justiça de 9 de outubro de 2009.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
   - PENA CONCRETIZADA. Uma vez restabelecida sentença no que apenado o 
   acusado com um ano e quatro meses de reclusão, havendo transcorrido 
   entre a publicidade desse título e o acórdão que o restabeleceu 
   período superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento da 
   prescrição da pretensão punitiva do Estado.